Tribunal: TJSP
Processo: 1005464-85.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviço. Execução de obra em regime de empreitada global. Controvérsia dirimida por perícia no tocante, dentre outros pontos, ao atraso da obra, serviços defeituosos e inexecução dos trabalhos previstos em Termo de Distrato. Laudo extenso, didático e instruído com farta documentação. Inexistência de base para que o julgador decidisse sem levar em conta a prova

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviço. Execução de obra em regime de empreitada global. Controvérsia dirimida por perícia no tocante, dentre outros pontos, ao atraso da obra, serviços defeituosos e inexecução dos trabalhos previstos em Termo de Distrato. Laudo extenso, didático e instruído com farta documentação. Inexistência de base para que o julgador decidisse sem levar em conta a prova técnica. Possibilidade de retenção pela contratante das verbas indicadas até a entrega dos documentos arrolados naquele termo. Valor das condenações proferidas em demandas trabalhistas que havia de ser debitado. Recurso parcialmente provido.